Tribunal: STF
Processo: Rcl 71187
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Santo Antonio Energia S.a. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desrespeitado, no Processo n. 0001301-10.2011.8.22.0001, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 339/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    Pretende a parte reclamante, desse modo, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Insurge-se a agravante contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois as questões objeto de questionamento no recurso não tiveram a repercussão geral reconhecida pelo STF quanto ao Tema 339, nos seguintes termos de sua fundamentação: 



    Em relação ao art. 93, IX, da CF, este é correlato ao TEMA 339/STF, que contém a seguinte tese: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Verifica-se que a conclusão alcançada pela c. Corte Julgadora no presente processo está em consonância com a tese firmada no precedente citado, haja vista que o juízo analisa a matéria alegada como não apreciada, cabendo destacar que a análise se limita a indicar se existe fundamentação e não se ela está correta. Colaciono os trechos do acórdão abaixo transcritos: 



    “[...] Não prospera a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova serve ao propósito de formar o livre convencimento do juiz da causa. Na hipótese, toda sorte de prova documental foi produzida e apresentada nos autos, sobre o que ambas as partes puderam se manifestar a tempo e a modo – e assim procederam –, sendo suficiente para a conclusão judicial expressa no feito através da sentença, não se constatando, assim, qualquer prejuízo ao exercício do direito defesa e contraditório. […] 



    [...] Sobre a alegação de julgamento além do pedido, em violação ao princípio da congruência, não se vislumbra sua ocorrência, pois, embora a pretensão de desapropriação seja apenas de uma área de 9,9210ha, o magistrado analisou os fatos submetidos à sua apreciação, de acordo com a realidade que se apresentou na prática, aferida a partir das provas produzidas pelas partes. […] 



    [...] Sobre a alegada ausência de fundamentação, com efeito, se verificada, representaria ofensa às disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal. O referido artigo estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Todavia, pela leitura da decisão de primeiro grau, verifica-se que foram expressos e minudentemente apresentados os motivos que conduziram o convencimento do magistrado. Eventual interpretação contrária aos interesses da parte não caracteriza ausência de fundamentação na decisão. […] 



    [...] A área objeto de desapropriação deve, portanto, ser a apurada e indicada no laudo pericial, ainda que divergente da pretensão inicial da Apelante, pois reflete a realidade dos fatos que direciona a valoração da indenização.



    A respeito da metragem da área de preservação permanente (APP) para a situação narrada nos autos, a controvérsia deve ser dirimida com base no disposto na Legislação Ambiental, aplicando-se o art. 4º, I, “e”, do Código Florestal. […] 



    [...] A cobertura florística existente na propriedade deve ser indenizada, ainda que esteja em área de proteção permanente ou faça parte de reserva legal, pois a vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas nem lhes retira do patrimônio do proprietário. O ato de expropriação ensejará a supressão vegetal que será comercializável, devendo seu valor econômico ser pago ao expropriado. Não há cálculo em duplicidade da cobertura florística – tanto é, que, no laudo, a avaliação da terra nua está destacada da área de cobertura florística. […] 



    [...] Sobre os juros compensatórios, estes têm a função de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem entre a data da imissão pelo poder público e a transferência compulsória ao patrimônio público, que ocorre com o pagamento do preço fixado na sentença. No caso, verifica-se que a área era produtiva. No quesito em que se pergunta o que é produzido pelo dono e seus familiares, o perito respondeu: “Pecuária”. Foram registradas fotografias do gado existente no pasto. Isso evidencia que o requerido sofreu perda de renda em decorrência da privação da posse, a justificar a incidência de juros remuneratórios da hipótese. […]



     [...] Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, a sentença deve ser reformada. Por se tratar de ação de desapropriação, a fixação deve observância a regramento específico (Decreto-lei nº 3.365/41), não se sujeitando ao Código de Processo Civil. 



    Sendo assim, adotando-se os parâmetros estabelecidos no art. 27, §1º, do referido Decreto-lei, a verba honorária deve ser fixada em 5% sobre a diferença entre o valor oferecido na inicial e a condenação, considerando os critérios legais e factuais da atuação dos patronos na lide. [...] 



    ”Destarte, a conclusão alcançada pela c. Corte Julgadora nestes autos encontra-se em conformidade com a tese firmada no precedente. 



    Ante o exposto, em parte nega-se seguimento ao recurso no que diz respeito ao tema 339/STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC). 



    Nesse passo, da leitura do acórdão, das razões recursais e da decisão ora em apreço, infere-se que o recurso extraordinário se voltou contra julgado em conformidade com entendimento firmado em tribunal superior e cuja repercussão geral não foi reconhecida, pois houve correta fundamentação acerca das questões trazidas à discussão.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente